Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0719787-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LAZARO MARCIO DE MIRANDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Lazaro Marcio de Miranda, assistido pela Defensoria Pública, agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido para que o setor médico penitenciário elaborasse seu relatório de saúde atualizado. Informa que cumpre pena de cinquenta e seis anos, onze meses e vinte e um dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto, por crimes de roubo, de receptação e de porte ilegal de arma de fogo; tem quarenta e cinco anos de idade; é hipertenso e sofre de cálculos remais, o que lhe coloca em grupo de risco da COVID-19. Diz que em 17/04/2020 o Juízo deferiu o pedido, mas veio um relatório genérico, que apenas afirma “sem elementos médicos para concessão de prisão domiciliar. Equipe de saúde atendendo todos os pacientes com queixas respiratórias e/ou urgentes de acordo com a solicitação dos mesmos, em demanda espontânea”. Assim, reiterou a solicitação de relatório médico específico, com vistas a esclarecer as suas condições de saúde para fundamentar eventual pedido de prisão domiciliar humanitária. O Juízo da Execução argumentou que o relatório somente deverá ser elaborado se a equipe médica entender que o caso realmente comporta pedido de prisão domiciliar humanitária, sob pena de inviabilizar o trabalho realizado antes mesmo do reconhecimento, pela OMS, da pandemia de COVID-19. Pede a antecipação da tutela recursal para que o setor de saúde prisional confeccione relatório médico atualizado. Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça em 01/07/2020, sem que fosse feita conclusão para análise do pedido liminar. Inicialmente, sabe-se que o recurso de agravo não possui procedimento específico previsto em lei. O artigo 197 da Lei de Execuções Penais dispõe apenas que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Assim, doutrina e jurisprudência admitem a aplicação do rito previsto para o recurso em sentido estrito à hipótese, entendimento consolidado na Súmula 17 deste Tribunal: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal”. A Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal segue o mesmo raciocínio, aplicando ao recurso de agravo o prazo recursal do recurso em sentido estrito: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. Portanto, não há hipótese de pedido liminar no procedimento aplicável a estes recursos. Os artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal preveem apenas oferecimento de contrarrazões pela parte contrária e juízo de retratação antes que os autos subam ao Tribunal para análise do mérito. Acrescenta-se que pedido liminar não se coaduna com esse procedimento porque o recurso não é dirigido ao Relator de Segunda Instância, mas sim ao Juízo que proferiu a decisão impugnada, para eventual retratação, o que não ocorreu na hipótese. Quando o processo é distribuído à Segunda Instância, já está maduro para apreciação do mérito, motivo pelo qual o pedido liminar, além de não previsto em lei, perde a própria natureza de tutela de urgência. Sabe-se que a situação dos internos é analisada caso a caso pela diligente Juíza da Vara de Execuções Penais. Nada obstante, neste caso, diante da pandemia de COVID-19 e das notícias de contaminação de internos do sistema penitenciário pelo vírus SARS Cov-2 e da integração do reeducando a um dos grupos de risco da enfermidade, é razoável acolher a urgência da tutela provisória requerida, notadamente em face das curvas ascendentes de contaminação e de mortes causadas pelo terrível vírus, que assola a população mundial. Com essas considerações, defere-se a antecipação da tutela recursal. Intime-se. Comunique-se o Juízo da Execução para conhecimento da presente decisão. Oficie-se à GEAIT/PDFII para envio do relatório de saúde atualizado do interno, recomendando-se a urgência que o caso requer. Após, nova remessa à Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator